Tribunal: CARF
Processo: 16327.720399/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720399/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.140 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 78 do Regulamento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, abaixo transcrito, o contribuinte poderá requerer a
desistência do processo em qualquer fase processual, ficando configurada a
renúncia a direito pleiteado na defesa.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SUPORTE FÁTICO
DISTINTOS.
A partir das alterações da Lei n° 11.488/07 a multa solada não é mais calculada
sobre "a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição", mas sobre o valor
do pagamento mensal que deixou de ser pago na forma prevista no art. 2o e o
percentual da multa passou de 75% para 50%. A multa de ofício de 75% é
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixar de ser recolhido e
declarado, e exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44 da Lei
9.430/96), e a multa isolada de 50% é calculada sobre o pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, ainda que apurado prejuízo fiscal ou base negativa ao
final do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do art. 44 da mesma
lei).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Os conselheiros
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Henrique Nimer Chamas e Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira (convocado) votaram pelas conclusões do relator quanto à Infração 003 (Multa
isolada por falta de recolhimento sobre Base de Cálculo Estimada). O Conselheiro Henrique
Nimer Chamas manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720399/2013-29
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
O contribuinte Banco Único S/A era detentor de um título patrimonial da CETIP
Associação, uma entidade sem fins lucrativos, que foi submetida a um processo denominado de
desmutualização, que por meio de cisão parcial transformou-se em CETIP S/A – Balcão
Organizado de Ativos e Derivativos, uma sociedade sociedade com finalidade lucrativa.
Por considerar que houve devolução do capital da entidade isenta no processo de
desmutualização, por meio da entrega de ações da CETIP S/A para os antigos detentores de
títulos patrimoniais da CETIP Associação, a Autoridade Fiscal entendeu que houve ganho de
capital que não foi oferecido à tributação pelo Banco Único S/A na apuração do lucro real e da
base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. O ganho de capital apurado foi de R$
437.410,11, correspondente a diferença entre R$ 446.474.58 (valor das ações recebidas) e R$
9.064,47 (custo de aquisição do título CETIP), tendo lançado as exigências como Infração 0001
(Ganhos auferidos em devolução do Patrimônio Social de Entidades Isentas).
Na apuração do IRPJ e da CSLL do ajuste do ano-calendário 2008, considerando
a inclusão do ganho de capital decorrente do processo de desmutualização, a Autoridade Fiscal
concedeu de ofício compensação de 30% sobre a base de cálculo lançada (30% de R$
437.410,11) correspondendo a R$ 131.233,03 para inclusão ao valor da compensação de prejuízo
fiscal e base negativa de CSLL anteriormente utilizadas na apuração.
Depois da inclusão do ganho de capital e da compensação de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL, a Autoridade Fiscal constatou utilização em excesso de compensação e
procedeu ao lançamento como Infração 0002 (Compensação Indevida de Prejuízo Operacional
com Resultado da Atividade Geral).
Também houve a exigência de multa de ofício isolada por falta de inclusão do
ganho de capital decorrente da falta de inclusão do ganho de capital apurado na desmutualização
ao calcular as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, tendo em vista que o contribuinte optou pela
tributação pelo lucro real anual. A exigência foi lançada como Infração 0003 (Multa isolada por
falta de recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada).
O Banco Único S/A foi incorporado pelo Banco Itaú BBA em fevereiro de 2009,
e por isso os créditos tributários apurados foram lavrados em face da sucessora, Banco Itaú, a
impugnante.
Inconformada com a autuação a impugnante Banco Itaú BBA S/A apresentou
defesa em que alegou o seguinte:
 Inocorrência de fato gerador do IRPJ e da CSLL na desmutualização –
Inocorrência de dissolução da CETIP Associação – Aplicabilidade dos
institutos de transformação, cisão, incorporação e fusão às asso-ciações,
por força do art. 2.033 do Código Civil – Inocorrência de devolução de
patrimônio para os associados, mas mera substituição do investimento que
possuíam na CETIP Associação por ações da CETIP S/A
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

 Descabimento da tributação das atualizações do título patrimonial da
CETIP – Inobservância da hipótese de não incidência prevista na Portaria
MF no 785/1977 – Modificação do critério jurídico que ha-via sido
utilizado pela própria Receita Federal na Solução de Cônsul-ta no 13/1997
– Impossibilidade de aplicação da Solução de Consulta no 10/2007 a fatos
geradores pretéritos – Violação do art. 146 do Có-digo Tributário Nacional
– Ad argumentandum: decadência do direito da Fazenda de tributar as
atualizações registradas há mais de cinco a contar da data do lançamento
 Improcedência da autuação no tocante à alegada compensação indevida de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no ano de 2008 –
Valores já tributados em outra autuação fiscal (Processo Ad-ministrativo
no 16327.721135/2012-10)
 Descabimento da multa isolada por insuficiência de recolhimento de
estimativas, no caso concreto – Inaplicabilidade da referida multa após o
encerramento do ano-calendário – Descabimento da aplicação cumulativa
da multa isolada e da multa de ofício sobre a mesma in-fração
 Ilegalidade da incidência de juros de mora sobre multa – Violação do art.
61, § 3o, da Lei no 9.430/1996
Antes do julgamento em 1a instância, em 29/01/2014, a impugnante apresentou
pedido de desistência parcial da impugnação (e-fls. 479), informando que aderiu ao
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/07, desistindo do recurso contra à infração relativa a
falta de inclusão do ganho de capital apurado no processo de desmutualização, mas afirmando
que continuava a discussão administrativa com relação à compensação de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL e da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela 15a Turma da DRJ/RPO,
por maioria de votos, por confirmar o que alegara a impugnante, que os valores indevidamente
compensados já teriam tributados no processo administrativo n° 16327.721135/2012-10.
A DRJ cancelou a exigência do IRPJ e parte da exigência relativa à CSLL (foi
mantida a exigência de R$ 14.587,41) relativos à Infração 0002, mas mantendo a exigência do
ganho de capital e da multa isolada. A ementa do acórdão teve a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁ- VEL.
SÚMULA CARF No 118 (VINCULANTE).
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a dife-rença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em ra-zão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para en-tidade
empresarial e o valor despendido na aquisição de título patrimonial.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS
ANTERIORES. VALORES JÁ INTEGRALMENTE TRIBUTADOS EM
OUTRO PROCESSO. CANCELAMENTO DA GLOSA.
Verificado que os prejuízos fiscais de períodos anteriores compensados em
excesso no período fiscalizado já foram integralmente tributados em outro
processo, cabe cancelar a glosa do processo em análise.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA
COM
A
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no
art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplica-ção de
duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo
optante pela apuração anual do lucro tributável. A redação alterada é direta e
impositiva ao firmar que “serão aplicadas as seguintes multas". A lei ainda
estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do paga-mento mensal
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base nega-tiva no ano-
calendário correspondente, não havendo falar em impossibili-dade de imposição
da multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O que ficou decidido em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, no
tocante à tributação do ganho de capital auferido na desmutualização de
entidades sem fins lucrativos, aplica-se também a contribuição social sobre o
lucro.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE
CSLL DE PERÍODOS ANTERIORES. VALORES PARCIALMENTE
TRIBUTADOS EM OUTRO PROCESSO. CANCELAMENTO PARCIAL DA
GLOSA.
Verificado que as bases negativas de CSLL de períodos anteriores compensadas
em excesso no período fiscalizado já foram parcialmente tributadas em outro
processo, cabe cancelar a glosa no tocante a esta parcela.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 108 (VINCULANTE).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário às e-fls.
556 a 564, onde alega, em síntese, o seguinte:
i)que apresentou petição desistindo e renunciando ao direito no que tange à
discussão dos débitos de IRPJ e CSLL, objeto do auto de infração em tela, efetuando, inclusive,
o respectivo pagamento, requerendo o reconhecimento do pedido de desistência e renúncia
efetuado em setembro de 2014;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

ii)que a multa isolada incide sobre o valor da estimativa mensal não recolhida,
enquanto que a multa de ofício incide sobre o total dos rendimentos omitidos não recolhidos pelo
contribuinte, que já inclui os valores das referidas estimativa, de modo que na hipótese em que
seja aplicada a multa de ofício à falta de recolhimento do tributo apurado em lançamento, a
ausência de anterior recolhimento mensal, por estimativa, do IRPJ ou da CSLL, não deve
ocasionar a aplicação cumulativa da multa isolada, de modo a se evitar a dupla penalização sobre
a mesma base de incidência, devendo ser aplicado o princípio da consução;
Requereu ao final o provimento do recurso voluntario com o reconhecimento do
pedido de desistência quanto à exigência do IRPJ e da CSLL efetuado para fins de adesão aos
benefícios fiscais introduzidos pela Lei no 11.941/09 e afastar a exigência da multa isolada,
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
1.Da desistência parcial do recurso
A Recorrente apresentou desistência parcial da defesa em 29/01/2014 (e-fl. 479),
por adesão aos benefícios concedidos pela Lei n° 11.941/09, nos seguintes termos:
BANCO ITAU BBA S/A, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3o ao
8o, 1 I o e 12° andares, São Paulo-SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
17.298.092/0001-30, vem, por suas advogadas infra-assinadas (doe. 01), nos
termos do artigo 14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 07, de 15 de outubro de
2013 (com as alterações da Portaria PGFN/RFB n° 13/2013), comunicar que
efetuou o recolhimento do IRPJ e da CSLL referentes ao período de 07/2008,
discutidos nestes autos, com os benefícios concedidos pela Lei n° 11.941 de 27
de maio de 2009, cujo prazo para adesão foi reaberto pela Lei n° 12.865, de 09
de outubro de 2013, conforme guia de arrecadação e planilha de cálculo anexas
(doe. 02).
Por essa razão, o peticionante desiste parcialmente da Impugnação interposta e
renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam
referida defesa, especificamente no que tange à discussão relativa à
desmutualização, devendo, contudo, permanecer a discussão administrativa
com relação à inexistência de débito de SAPLI e à multa isolada,
constantes, respectivamente, nos itens III e IV, da impugnação apresentada
23/05/2013.
A desistência do recurso foi protocolada bem antes do julgamento da impugnação,
que ocorreu em 18 de junho de 2020.
Por lapso, a DRJ não considerou a desistência parcial protocolada e julgou a
impugnação relativa ao lançamento do ganho de capital decorrente da desnutualização da
CETIP, o que levou a Recorrente a formular pedido de reconhecimento do pedido de desistência
quanto à exigência do IRPJ e da CSLL no recurso voluntário, consignando, inclusive, que
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

deixaria de recorrer do acórdão, no que diz respeito à questão do ganho de capital decorrentes
da desmutualização. Confira-se excerto do recurso voluntário:
II.1) DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO RECURSAL
9. Conforme se afere do auto de infração impugnado, esse visa à exigência de
IRPJ e de CSL, referente ao ano-calendário de 2008, sob o fundamento de que o
Recorrente não teria oferecido à tributação o suposto ganho auferido no
processo de desmutualização da CETIP, inclusive com a imputação de multas
de ofício e isolada e juros de mora.
10. Ocorre que, após a reabertura, pela Lei no 12.865, dos benefícios fiscais
concedidos pela Lei no 11.941/09, o Recorrente apresentou petição desistindo e
renunciando ao direito no que tange à discussão dos débitos de IRPJ e CSL,
objeto do auto de infração em tela, efetuando, inclusive, o respectivo
pagamento.
11. Todavia, o acórdão recorrido em momento algum considerou o pleito acima,
tendo, na verdade, julgado o feito como se a discussão acerca da exigência do
IRPJ e da CSL permanecesse vigente.
12. Portanto, o Recorrente informa que deixará de recorrer do acórdão em tela
na parcela em que mantem a cobrança do IRPJ e da CSL, referente ao ano-
calendário de 2008, e, consequentemente, requer o reconhecimento do pedido
de desistência e renúncia efetuado em setembro de 2014.
Nos termos do art. 133 do Regulamento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF1, o contribuinte poderá requerer a desistência do processo em
qualquer fase processual.
A Unidade de Origem analisou os pagamentos realizados pela Recorrente relativo
ao lançamento decorrente da desmutualização, concluindo que o crédito tributário teria sido
quitado, conforme despacho juntado às e-fls. 500/501, abaixo transcrito:
DESPACHO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 308-335), lançado em razão da
falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL devido à omissão de ganhos
auferidos em devolução de patrimônio social de entidade isenta
(desmutualização), bem como devido à compensação indevida de prejuízo.
Os valores de IRPJ correspondentes à desmutualização e à compensação
indevida de prejuízo são, respectivamente, R$ 76.546,77 e R$ 320.419,10,
havendo ainda o lançamento da multa isolada de R$ 38.273,39 (ver Extrato do
Processo, de 15/09/2014 – fls. 494-495). Os valores de CSLL correspondentes à
desmutualização e à compensação indevida de prejuízo são, respectivamente,
R$ 45.928,06 e R$ 609.198,63, havendo ainda o lançamento da multa isolada de
R$ 22.964,03 (ver Extrato do Processo, de 15/09/2014 – fls. 494-495).
Em 23/05/2013, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 342-359) ao Auto
de Infração, propugnando pelo cancelamento de todos os débitos. Em
29/01/2014, o contribuinte peticionou a desistência parcial da impugnação (fl.
479), renunciando “a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam referida defesa, especificamente no que tange à discussão relativa
à desmutualização”, optando por continuar o questionamento, na esfera
administrativa, relativo à compensação indevida de prejuízo e à multa isolada.

1 Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em tramitação
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

O contribuinte apresentou a desistência parcial da impugnação com vistas a
aderir aos benefícios fiscais instituídos pela Lei 11.941/2009, cujo prazo de
adesão foi reaberto pela Lei 12.865/2013. Em 27/12/2013, o contribuinte
efetuou pagamentos (fls. 496-497) para adesão à anistia.
Os valores atualizados dos débitos, na data dos pagamentos, antes de
considerados os benefícios fiscais, são mostrados no Demonstrativo juntado às
fls. 498-499, com o cálculo dos juros até a data dos pagamentos. Os benefícios
fiscais instituídos pela Lei 11.941/2009, no caso de pagamento à vista,
correspondem à redução de 100% da multa de ofício e de 45% dos juros de
mora (art. 1o, § 3o , inciso I da Lei 11.941/2009). Os valores dos débitos,
considerando os benefícios fiscais, são mostrados na tabela a seguir (valores em
reais):

Conforme pode-se observar na tabela acima (ver “valor pagamento” e “total a
pagar”), o contribuinte efetuou o pagamento à vista dos débitos, ocorrendo a
extinção do crédito tributário. (grifei)

De acordo.

Constata-se que houve a desistência expressa em relação à questão do ganho de
capital decorrente da desmutualização.
2. Delimitação da Lide
Remanesceram então exigíveis o lançamento em relação à Infração 0002
(Compensação Indevida de Prejuízo Operacional com Resultado da Atividade Geral) e à
Infração 0003 (Multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo
Estimada).
Em relação à Infração 0002, a DRJ cancelou parte da exigência remanescendo um
valor de R$ 76.546,77 de IRPJ e R$ 60.515,47 da CSLL, conforme os seguintes excertos da
decisão recorrida:
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por decisão da maioria, e nos termos do relatório e dos
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

votos que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO
PARCIAL à impugnação da Interessada, para:
(i) REDUZIR o lançamento relativo ao IRPJ de R$ 396.965,87 para R$
76.546,77, com incidência de multa de ofício de 75% sobre o valor
mantido, além de juros de mora, na forma da legislação vigente:

(ii) REDUZIR o lançamento relativo à CSLL de R$ 655.126,69
para R$ 60.515,47, com incidência de multa de ofício de 75% sobre
o valor mantido, além de juros de mora, na forma da legislação
vigente:

(iii) MANTER a cobrança das multas isoladas aplicadas em razão da
insuficiência de recolhimentos das estimativas de IRPJ e CSLL no mês de
julho de 2008.
Conforme se verifica pelo despacho da autoridade administrativa, a Recorrente
quitou o principal e juros do IRPJ, e parte da CSLL (o valor do principal a pagar era de R$
60.515,47, mas o pagamento realizado foi de R$ 45.928,06).
A diferença da CSLL não quitada, no valor de R$ 14.587,41, corresponde ao
lançamento mantido pela DRJ relativo a compensação indevida de base de cálculo negativa de
CSLL.
A Recorrente não apresentou recurso contra a decisão da DRJ de manter a
exigência de R$ 14.587,41 de CSLL, portanto, a exigência deverá ser mantida.
3.Da multa isolada
A multa isolada foi aplicada porque a Recorrente não incluiu na apuração das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL o ganho de capital decorrente do processo de
desmutualização da CETIP, com fundamento no art. 44, inciso II, alínea “b”” da Lei n° 9.430/96.
A Recorrente alega que a multa isolada é indevida em face do princípio da
consunção, ou seja, defende que a penalidade aplicada relativa à multa de ofício de 75%,
decorrente da insuficiência de apuração de IRPJ e CSLL no final de período, absorveria a multa
de 50% sobre o valor da estimativa mensal que deixou de ser recolhida.
Aduz que a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada
corresponderia a aplicação de dupla penalidade sobre a mesma base fática.
A aplicação da multa de ofício e multa isolada com fundamento no art. 44, inciso
II, alínea “b”” da Lei n° 9.430/96 não tem entendimento pacífico no CARF.
Filio-me aos que entende pela possibilidade de aplicação das duas penalidades.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

É que até o advento da MP no 351/2007 e da Lei no 11.488/2007, a multa isolada
devida por ausência de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e de CSLL tinha a seguinte
previsão:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes
multas,calculadassobreatotalidadeoudiferençadetributooucontribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definidonosarts.71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§1°As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídicas sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido, na formado art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido, no anocalendário
correspondente;
(...)
A partir das alterações introduzidas pela MP n°351/07, convertida na Lei n°
11.488/07, o inciso II, alínea “b”” da Lei n° 9.430/96 passou a dispor o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...)
Nota-se que a partir das alterações da Lei n° 11.488/07 a multa solada não é mais
calculada sobre "a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição", mas sobre o valor do
pagamento mensal que deixou de ser pago na forma prevista no art. 2o e o percentual da multa
passou de 75% para 50%.
Com as alterações, a base de cálculo sobre a qual incidam as multas de ofício e
isolada previstas no caput na redação anterior, ficou clara a distinção entre as base de calculo
das sanções: a primeira de 75% calculada sobre o imposto ou contribuição que deixar de ser
recolhido e declarado, e exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda,
de 50% calculada sobre o pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que apurado
prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente (inciso II do
art. 44).
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

Verifica-se, portanto, que a lei pune o descumprimento da obrigação de antecipar
os recolhimentos decorrentes da opção pela apuração do lucro real, estipulando desde a redação
original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa por falta
de recolhimento das estimativas.
Entendo, portanto, possível a exigência concomitante da multa de ofício e da
multa isolada, esta com fundamento no art. 44, inciso II, alínea “b”” da Lei n° 9.430/96.
Mas, especificamente no presente caso, ainda que se admita a hipótese de
absorção da multa de ofício de 75% aplicada em conjunto com a exigência do principal relativo
ao ganho de capital decorrente do processo de desmutualização, a multa isolada por falta de
pagamento de estimativa mensal deve ser mantida.
Isso porque, como a Recorrente optou por quitar o crédito tributário apurado com
os benefícios concedidos pela Lei n° 11.941/09, houve a desoneração de 100% da multa de
ofício, como se verifica na tabela abaixo..

Ora, a desoneração era sobre a multa de ofício de 75% que acompanha a
obrigação principal, e não da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa, que recorde-
se, deve ser exigida mesmo depois de encerrado o período de apuração, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, de acordo com o art. 44, inciso II, alínea “b”” da Lei
n° 9.430/96.
Em relação as respeitáveis decisões judiciais que a Recorrente juntou aos autos
para reforçar os argumentos de defesa, fazem coisa julgada apenas às partes do processo, não
tendo reflexo em relação a terceiros.
Entendo, portanto, que a multa isolada deve ser mantida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Declaração de Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

Redijo essa declaração de voto, porquanto acompanhei o bem fundamentado voto
do Relator para manter a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e de CSLL, apurado pela sistemática do lucro real anual, lançada em face da
contribuinte, embora, no caso em concreto, tenham sido exigidos os tributos não adimplidos em
conjunto com a multa de ofício pelo não recolhimento de IRPJ e de CSLL. Em situações usuais,
esclareço que tenho posicionamento firmado pela impossibilidade de se sancionar os
contribuintes duplamente com multa de ofício e multa isolada, em razão do princípio da
consunção.
Conforme se observa do auto de infração, em face da contribuinte foram lançadas
exigências de IRPJ e CSLL, com o acréscimo de multa de ofício, e multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas mensais.
Posteriormente, já no momento de apresentação do Recurso Voluntário, a
contribuinte informou a desistência de parte de sua insurgência, porquanto aderira ao
parcelamento do IRPJ e da CSLL, objeto do auto de infração, com os benefícios da Lei no
11.941/2009, o qual, conforme apontado pelo ilustre Relator, resultou na redução da totalidade
da multa de ofício a zero. Restou pendente de julgamento, então, a exigência da multa isolada
decorrente de estimativa mensal não recolhida.
Na situação fática apresentada, é inegável que a contribuinte não sofrera uma
dupla penalização, pois os valores de IRPJ e CSLL lançados com o acréscimo da multa de ofício
foram parcelados com os benefícios da Lei no 11.940/2009, isto é, sem a incorrência da
penalização da multa de ofício.
Portanto, a situação se amolda aos casos em que se verifica somente o
descumprimento do pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, passíveis de punição
pela multa isolada, o qual entendo ser procedente. Assim, teço algumas considerações sobre isso.
Nas exigências de multa isolada sem que seja exigido o IRPJ e a CSLL, entendo
não assistir razão aos contribuintes de defendem que seria indevido o seu lançamento.
Há de se esclarecer que tal posicionamento não infringe o teor da Súmula CARF
no 82, pois esta consolidou o entendimento de que as estimativas de IRPJ e CSLL consistem em
mera antecipação do tributo devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-calendário, a
partir do qual o próprio tributo é apurado e devido. Trata-se de uma técnica de arrecadação
imposta aos optantes pelo regime do lucro real anual e, caso seja autuado o contribuinte,
sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do ano-calendário ao qual
correspondem, não se exige a multa isolada, mas somente multa de ofício de 75%.
Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra sua
obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de, ao final do ano-
calendário, apurar ou não saldo de tributo a pagar. Entender de forma contrária implica o
esvaziamento da norma sancionatória imposta àquele que deixa de antecipar o tributo devido,
instituindo um prazo decadencial inferior a um ano, o que não é suportado pela previsão do
Código Tributário Nacional.
A norma sancionatória tem o condão de estabelecer uma penalidade, não se
tratando de incidência de penalidade sobre o principal de tributo. As condutas penalizadas são
distintas: inicialmente, ao contribuinte é imputado o dever de antecipar as parcelas do tributo
calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais); após, surge o dever de pagar esse
mesmo tributo apurado como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual). São duas
situações distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar as
estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o contribuinte apure o
ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração das estimativas mensais. Ao cabo, o
que se busca é o pagamento do tributo pelo sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não
são os mesmos, pois as estimativas se voltam à manutenção do fluxo de caixa do ente
arrecadador durante o ano, a fim de que o IRPJ apurado pelo lucro real anual não implique em
um único pagamento (inclusive, que poderia impactar negativamente a adimplência fiscal); por
outro lado, o ajuste anual tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é devido,
em respeito aos princípios aplicáveis à relação jurídico-tributária – tanto é que existe a figura do
saldo negativo, para os contribuintes que antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada caso.
Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo que o ajuste anual
devido é penalizado à razão de 75%.
Tendo em vista as peculiaridades do caso, a contribuinte adimpliu sua obrigação
referente ao IRPJ e à CSLL ao parcelá-la, mas restou apenas a exigência da multa isolada,
porquanto não recolhera as estimativas no prazo adequado.
Assim sendo, não há ofensa à Súmula CARF no 82, pois não mais se trata de
exigência do principal do tributo, mas sim da penalidade prevista para a conduta de agir em
desconformidade com o dever de pagar a antecipação das estimativas mensais, tal como previsto
na legislação. A multa isolada, assim sendo, independe da exigibilidade da sua base de cálculo
(da estimativa devida).
Igualmente, não há ofensa à Súmula CARF no 105, pois se aplica na situação em
que o contribuinte apura tributo a pagar, mas não o recolhe, tornando-se alvo do lançamento de
ofício e então também é cobrada a multa isolada. Nesses casos, a jurisprudência administrativa
admite a prevalência apenas da multa de 75%, aplicando-se o princípio da consunção.
Numa primeira leitura, aparentemente seria o caso dos autos, mas com as
informações trazidas pela própria contribuinte, de que adimplira sua obrigação principal
mediante adesão ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, uma situação peculiar se instaurou,
haja vista que não há mais a exigência do principal somado à multa de ofício em conjunto com a
multa de isolada. A exigência só diz respeito à multa isolada.
Assim sendo, frente a alteração promovida pela Lei no 11.488/2007, que
modificou o texto legal do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, este passou a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2odesta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A legislação foi alterada sem previsão expressa de ter sido interpretativa, para fins
de aplicação do artigo 106 do CTN, de modo que não teria influência na interpretação a ser dada
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720399/2013-29

à legislação anterior – isso em nada influencia o caso em apreço, haja vista que a infração fora
cometida após a mencionada alteração legislativa.
A norma assim prescrita constituiu importante evolução na matéria das sanções
tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual será a base imponível para multa no
caso das estimativas mensal devida e não paga.
Os bens jurídicos tutelados são distintos e a aplicação da legislação, no que tange
à multa isolada, é imperiosa.
Por essas razões, acompanhei o voto do ilustre Relator.
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas
Fl. 635
DF CARF MF
Original